Tribunal: TJBA
Processo: 8002507-50.2023.8.05.0105
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE n. 8002507-50.2023.8.05.0105 Órgão Julgador: Seção Criminal EMBARGANTE: LEONARDO DE JESUS LOPES Advogado(s): EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. TRÁFICO DE DROGAS SEM APREENSÃO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE COMPROVADA POR OUTRAS PROVAS. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME Embargos Infringentes e de Nulidade opostos por Leonardo de Jesus Lopes contra acórdão da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, que, por maioria, rejeitou as preliminares e negou provimento ao recurso da defesa, mantendo a sentença que o absolveu do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06), mas o condenou pelos crimes previstos no art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, I, da Lei nº 12.850/13, c/c arts. 33 e 40, IV e VI da Lei nº 11.343/06, na forma dos arts. 69 e 29 do Código Penal. O voto vencido absolveu o réu do crime de tráfico de drogas, por ausência de apreensão de entorpecentes, nos termos do art. 386, II, do CPP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a inexistência de apreensão de entorpecentes é suficiente para afastar a materialidade do crime de tráfico de drogas ou se outros elementos probatórios, como interceptações telefônicas e depoimentos testemunhais, são aptos a demonstrá-la. III. RAZÕES DE DECIDIR O recurso é cabível e preenche os requisitos legais, uma vez que visa reformar acórdão não unânime desfavorável ao réu, com voto vencido absolutório. O acórdão embargado reconhece que, embora não tenha ocorrido a apreensão direta de substâncias entorpecentes, a materialidade do tráfico foi comprovada por diversos elementos probatórios, como interceptações telefônicas, relatórios de inteligência e depoimentos de policiais civis que acompanharam a investigação. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firma entendimento de que a apreensão de drogas não é indispensável à configuração do crime de tráfico, sendo possível a comprovação da materialidade por outros meios de prova robustos. O Superior Tribunal de Justiça vem se alinhando a essa orientação, admitindo a condenação sem apreensão de entorpecente quando comprovada a atuação do réu na cadeia de tráfico por provas consistentes, como a gerência ou liderança em organização criminosa. A condenação do embargante se sustenta em conjunto probatório sólido e coerente, não havendo nulidade ou insuficiência probatória que justifique a adoção do voto vencido ou a absolvição requerida pela defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso improvido. Tese de julgamento: A ausência de apreensão direta de entorpecentes não afasta, por si só, a materialidade do crime de tráfico de drogas, desde que existam elementos probatórios robustos que demonstrem a prática da mercancia ilícita. Interceptações telefônicas, relatórios de inteligência e depoimentos policiais podem, em conjunto, suprir a exigência de prova da materialidade do delito de tráfico. É admissível a condenação por tráfico de drogas com base em provas indiretas, especialmente em contextos de organização criminosa, em que o agente exerce papel de liderança ou gerência. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Infringentes n.º 8002507-50.2023.8.05.0105 , em que figura, como Embargante, LEONARDO DE JESUS LOPES, e, como Embargado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, para manter incólume o Acórdão vergastado, nos termos do voto Relator. Sala das Sessões da Seção Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Salvador, data registrada no sistema. DES. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO RELATOR